Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013589-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON BUENO - CPF: 024.755.231-31 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1013589-56.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1013589-56.2023.8.11.0001

Recorrente:

Anderson Bueno

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -

EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO
–
AUTOR SUBMETIDO AO ETILÔMETRO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS À SUA DESCONSTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Auto de infração constatando que o autor conduzia veículo sob a influência de álcool, assinado pelo autor, demonstrando que o etilômetro se encontrava dentro do prazo para a próxima calibração, com teste em branco realizado no mesmo dia da autuação. Entendimento assente na jurisprudência, no sentido da presunção relativa de veracidade do ato administrativo, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do alegado direito, sendo que não se desincumbiu desse ônus, na forma do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1013589-56.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1013589-56.2023.8.11.0001

Recorrente:

Anderson Bueno

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Anderson Bueno

Ação:

Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

201993213
):
julgou
improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ilegalidade
na aplicação da multa, objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id.

201993214

):
o recorrente requer a reforma da sentença para que julgado procedente o pedido autoral.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1013589-56.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1013589-56.2023.8.11.0001

Recorrente:

Anderson Bueno

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação
Anulatória de Ato Administrativo
proposta por
Anderson Bueno em
face do
Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente foi autuado por infração de trânsito na qualidade de condutor do veículo, placa BBP-9D03, sendo lavrado o auto de infração AIT no MTA0241157 pela SINFRA/MT. Aduz que interpôs defesa prévia e recurso em 1a instância, os quais foram indeferidos pela autoridade de trânsito e pela Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, respectivamente. Alega que as decisões dos recursos foram sem motivação, genéricas e evasivas, por isso, aduz lhe ter acarretado cerceamento de defesa, fazendo jus à nulidade do processo de multa.

Argumenta, ainda, que não foi notificado da decisão de indeferimento de recurso pela JARI.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o recorrente na condução do veículo Fiat/Uno WAY, Placa BBP-9D03, foi autuado por estar dirigindo o veículo sob a influência de álcool, no dia 06 de julho de 2022, o qual foi submetido ao
etilômetro, e que em razão da comprovação da embriaguez o veículo foi entregue à outra condutora
.

Outrossim, verifica-se nos autos que o ato administrativo ora impugnado se encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, além disso, a decisão proferida em sede administrativa, em princípio, encontra-se amparada em presunção de legalidade, sendo que a documentação que acompanha a inicial não tem o condão de permitir a adoção de decisão diversa daquela proferida, essencialmente, pelo fato de que o auto de infração foi regularmente preenchido pela autoridade de transito, bem como foi realizado o teste de alcoolemia em que atestou resultado positivo para a presença de álcool no organismo do recorrente em quantidade suficiente a ensejar a penalidade administrativa.

Nesse sentido:

“EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRELIMINAR.
NULIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TESTE POR PERITO OFICIAL DO IGP. TESE NÃO CARACTERIZADA. PROCEDIMENTO TÉCNICO PRÓPRIO DA ABORDAGEM POLICIAL
.
teste que dispensa os requisitos impostos aos exames periciais.
MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
REALIZAÇÃO DO TESTE DE BAFÔMETRO QUE COMPROVOU A EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO
. COERÊNCIA E FIRMEZA NAS PALAVRAS DA TESTEMUNHA OCULAR E DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. DECISÃO HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0006691-29.2013.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 22-03-2018).(TJ-SC - Apelação Criminal: 0006691-29.2013.8.24.0067, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - PRECEDENTES DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB – INFRAÇÕES DE ORDEM FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - SENTENÇA RETIFICADA INTEGRALMENTE. 1. Não é possível aferir irregularidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 2. Os atos administrativos goram de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 3. [...] Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). 4. Sentença retificada in totum.(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1002949-86.2017.8.11.0006, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/05/2020)

Embora o recorrente alegue cerceamento de defesa por não ter sido comunicado da decisão, em grau de recurso administrativo, da
Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI
, o recorrente foi notificado da autuação, bem como da imposição de penalidade, razão pela qual não há que se cogitar a ocorrência do cerceamento de defesa.

Ademais, registre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Registre-se que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à administração pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Assim, não
obstante o recorrente sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, as provas nos autos confirmam a regularidade do auto de infração
e o envio da notificação dentro do prazo legal estabelecido no
artigo. 281 do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual mantém-se a sentença de improcedência.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Portanto, restou comprovada que não há nenhuma nulidade dos atos administrativos, objeto da lide, visto que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, tendo inclusive a recorrente recebido a notificação e oportunizada a apresentação de defesa administrativa.

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024